Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K. E N. P. K., em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer, com o objetivo de assegurarem a matrícula de N. K. P. no Colégio Militar Dom Pedro II. Alegaram que os menores L. P. K. E N. P. K. possuem 4 (quatro) anos de idade e participaram do processo seletivo da instituição educacional na modalidade de sorteio. N. P. K. não foi contemplada, havendo convocação somente de seu irmão gêmeo para a matrícula. Contudo, L. P. K. desde à concepção é muito ligado à sua gêmea, porque “comungam de uma vida em comum, em especial pelo fato de L. ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista - nível 1 de suporte, transtorno de fala e Arnold Chiari tipo 1, (doc. 7). L. conta com o auxílio e a atenção da irmã para desenvolver várias atividades cotidianas e diárias no sentido do respeito pelo desenvolvimento de suas capacidades (art. 3.h, Decreto Legislativo no 186/2008), afora a perspectiva moral/emocional. L. tem dificuldade em se comunicar verbalmente, inclusive para as solicitações mais básicas como pedir água, portanto, conta com a irmã para auxiliá-lo, pois a irmã presencia as tratativas com L. desde a tenra idade”. Diante disso, sempre foram matriculados na mesma escola. Requereram a tutela provisória para “determinar a requerida que proceda a matrícula de N. P. K., juntamente com seu irmão, L. P. K. e suspender os efeitos dos itens 15.4,15.9 do Edital no 01 – CMDP II/DE – 2023 – Processo Seletivo de Admissão ao Infantil IV Da Educação Infantil do Colégio Militar Dom Pedro I”. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que não estariam presentes elementos que apontem para a probabilidade do direito, em especial porque o edital do certame expressamente exclui o direito de matrícula a gêmeo eventualmente não sorteado. Nas razões recursais reiteraram os mesmos fundamentos da exordial, bem como idêntico pedido de tutela provisória, assim como mencionaram acórdão deste tribunal no sentido de suas alegações. Preparo sob ID 52445950. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L.P.K. e N.P.K., sendo estes dois últimos devidamente representados por seus genitores, em face do DISTRITO FEDERAL e da ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II (APAM). Alegam, em brevíssima síntese, que os dois autores menores participaram do processo seletivo do Colégio Militar Dom Pedro II. Afirmam que a menor N.P.K. não foi contemplada. Manifestam que o menor L.P.K, desde à concepção, é muito ligado a sua irmã gêmea N.P.K. Aduzem que “L. e N. não são apenas irmãos, são gêmeos. Além de terem compartilhado o ventre materno, comungam de uma vida em comum, em especial pelo fato de L. ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista - nível 1 de suporte, transtorno de fala e Arnold Chiari tipo 1, (doc. 7). L. conta com o auxílio e a atenção da irmã para desenvolver várias atividades cotidianas e diárias no sentido do respeito pelo desenvolvimento de suas capacidades (art. 3.h, Decreto Legislativo no 186/2008), afora a perspectiva moral/emocional. L. tem dificuldade em se comunicar verbalmente, inclusive para as solicitações mais básicas como pedir água, portanto, conta com a irmã para auxilia-lo, pois a irmã presencia as tratativas com L. desde a tenra idade. Por esta série de motivos, L. e N. sempre foram matriculados na mesma escola”. Tecem arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requerem “a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 300 do CPC, para determinar a requerida que proceda a matrícula de N.P.K, juntamente com seu irmão, L.P.K e suspender os efeitos dos itens 15.4,15.9 do Edital no 01 – CMDP II/DE – 2023 – Processo Seletivo de Admissão ao Infantil IV Da Educação Infantil do Colégio Militar Dom Pedro II” É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início, ressalto que este Juízo não está vinculado ao único precedente invocado pela parte Autora. Dito isso, do acima transcrito, a tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. O Edital colacionado em ID 174547869, que dispõe sobre a abertura das inscrições do processo seletivo de admissão ao Infantil IV da Educação Infantil do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), para provimento de vagas no ano letivo de 2023, dispõe que, “antes de efetuar a inscrição, o responsável legal do candidato deve se atentar quanto às exigências previstas no presente edital” (item n. 1.4). No item n. 4, que dispõe sobre as vagas a serem preenchidas, o referido Edital estabelece no subitem n. 4.3 que “no ato do sorteio das vagas da Educação Infantil serão contemplados candidatos para compor o cadastro de reserva, conforme previsão no item 4.1. Em caso de desistência do candidato titular, a vaga no turno para o qual ele havia sido sorteado será destinada aos candidatos do cadastro de reserva, conforme sequência do sorteio. Será rigorosamente respeitada a ordem de classificação do cadastro reserva, bem como o turno da vaga disponibilizada”. Por sua vez, o subitem n. 15.4, estabelece que “aos candidatos gemelares as regras do presente certame serão as mesmas; sendo sorteado um dos gemelares, somente este será contemplado com a vaga”. Infere-se, da leitura dos trechos acima destacados, que o Edital em questão não contém irregularidades ou defeitos em sua forma ou substância. Por outro lado, não vislumbro nenhuma ofensa, concretizada ou iminente, ao disposto no art. 53, inciso V, da Lei n. 8.069/1990, sobretudo porque o Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei distrital n. 2.393, de 07.06.1999, conquanto se trate de entidade de ensino pública, é mantido por associação civil e outros recursos privados, conforme se conforme se depreende do Decreto distrital n. 21.298, de 29.06.2000, sendo dotado, portanto, de natureza híbrida. Portanto, em não se configurando a probabilidade do direito invocado em juízo pela infante autora, a respectiva tutela provisória de urgência há de ser indeferida. Nesse sentido, a propósito, confira-se o seguinte acórdão-paradigma: (...) Por fim, importante ressaltar que os ambientes de aula possuem um número certo de alunos e a inclusão da Autora poderá ocasionar: 1. A exclusão de outro candidato; ou 2. Deficiência na prestação do serviço em virtude de excesso de alunos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não estou convencido de sua ocorrência, haja vista que compete a ambos os pais, qualquer que seja sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em dirigir a criação e a educação dos filhos, em consonância com a regra do art. 1.634, inciso I, do CC/2002. Além disso, também cabe aos pais a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, a teor do art. 55 da Lei n. 8.069/1990, não sendo o almejado Colégio o único a prestar tal serviço. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sobre o ingresso e matrícula de novos alunos, o edital do Processo Seletivo do Colégio Militar estabelece que as vagas do nível Infantil IV serão preenchidas mediante sorteio e nos seguintes termos: “2. REFERÊNCIAS (...) 2.12 Publicação no Boletim Interno no 008, de 30 de março de 2023, que nomeia a Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Aplicação, Correção e Apuração – COEFACA, responsável pelo sorteio de vagas para o Infantil IV, no Processo Seletivo para Ingresso dos Alunos da Educação Infantil – 2023/2024. (...) 15.4 Aos candidatos gemelares, as regras do presente certame serão as mesmas. Sendo sorteado um dos gemelares, somente o contemplado terá direito à vaga. (...) 15.9 A inscrição do candidato no certame implicará a aceitação expressa das normas para o sorteio público e dos atos consequentes contidos neste edital e nas regras administrativas e educacionais vigentes no âmbito do Colégio Militar do Dom Pedro II.” (ID de origem 174547869). Os agravantes optaram por inscrever-se no certame e sem a impugnação do edital, o que revela a anuência com os critérios de seleção previamente definidos e para assegurar a isonomia entre os candidatos. Isto porque permitida a matrícula de um gêmeo, caso sorteado o seu irmão, elevaria ao dobro a chance da matrícula de ambos, em detrimento dos demais candidatos e sem um critério objetivo que justificasse a diferenciação. Diante disso, não compete ao Poder Judiciário substituir o critério da Comissão Organizadora do certame, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. A intervenção judicial, sem atenção aos critérios classificatórios não impugnados na ocasião da inscrição, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208 da Constituição Federal. Quanto ao artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao assegurar aos infantes o direito de estudar na mesma escola que seu irmão na mesma etapa ou ciclo da educação não tem aplicação nas situações em que a seleção dos alunos ocorre por sorteio ou prova, em razão da natureza do ensino e/ou reduzido número de vagas abertas por ciclo. Segundo, o Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida, embora mantida em parte pelo Poder Público, não prescinde da contribuição dos pais, alunos e professores e mediante pagamento de mensalidade conforme documento acostado aos autos, o que afasta a aplicação da norma protetiva voltada exclusivamente às escolas públicas gratuitas (ID 52445947). Os agravantes alegaram ainda que “L. conta com o auxílio e a atenção da irmã para desenvolver várias atividades cotidianas e diárias no sentido do respeito pelo desenvolvimento de suas capacidades”. Nesse ponto, o laudo médico apresentado limita-se a descrever o diagnóstico de “Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, Transtorno de fala e Arnold Chiari tipo 1”, com indicação da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, mas nada fala sobre a dependência da irmã para se comunicar (ID 174547868 na origem). Da mesma forma, as declarações fornecidas pela escola dos infantes revelam a independência cotidiana entre eles, porque matriculados em turmas diferentes (turma A e turma B) do maternal (IDs 174547876 – págs. 1 e 2 da origem). De mais a mais, o acompanhamento por profissional ou equipe multidisciplinar objetiva justamente atender as necessidades dos alunos especiais, objetivando a conferir-lhe a autonomia tão desejada pelos genitores e a sociedade, de modo que, até sob esse aspecto, o distanciamento entre os irmãos poderá ser benéfico. Assim, não há justificativa fática ou jurídica neste momento que justifique a concessão da liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46